Tribunal: TJBA
Processo: 8001267-35.2019.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001267-35.2019.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA

Advogado(s)
:

APELADO: DOCILENE MARQUES DA COSTA

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

MAF 06

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MUNICÍPIO DE BARRA. PROFESSORA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR EVOLUÇÃO ACADÊMICA. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. LEI MUNICIPAL N° 29/2010. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ATO VINCULADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Barra, contra sentença que, em ação ordinária de cobrança ajuizada por servidora pública municipal, condenou o ente ao pagamento da gratificação de mudança de nível pela via acadêmica, no percentual de 79,58% sobre o vencimento base, com reflexos financeiros retroativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora faz jus à gratificação por evolução acadêmica, nos termos do art. 60, da Lei Municipal n.º 29/2010, diante da conclusão de curso de especialização na área de atuação; (ii) estabelecer se a ausência de previsão orçamentária e os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal constituem óbice ao cumprimento da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 60, da Lei Municipal n.º 29/2010 garante a gratificação por mudança de nível quando comprovada a formação acadêmica na área de atuação do docente, não exigindo prévia autorização da administração para a realização do curso.

4. A servidora comprovou a conclusão de curso de especialização em Gestão Psicopedagógica, compatível com sua atuação como professora, bem como formulou requerimento administrativo, posteriormente indeferido de forma injustificada.

5. A progressão por titulação constitui ato vinculado, razão pela qual a Administração não dispõe de discricionariedade para negar o benefício, uma vez preenchidos os requisitos legais.

6. Os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal não autorizam a supressão de direitos subjetivos legalmente assegurados aos servidores, conforme entendimento consolidado pelo STJ .

7. A ausência de dotação orçamentária ou a alegação genérica de impossibilidade financeira não exime o ente público do cumprimento de obrigação legal e de sentença judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1. A progressão funcional por evolução acadêmica prevista em lei municipal configura direito subjetivo do servidor público, desde que atendidos os requisitos legais.

2. A Administração não pode condicionar a concessão da gratificação a prévia autorização administrativa para a realização do curso.

Dispositivos relevantes citado
s: CF/1988, arts. 167, I e II; 169, § 1º; Lei Municipal n.º 29/2010, arts. 58 a 60; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, APL nº 8000165-80.2016.8.05.0018, Rel. Des. Antonio Maron Agle Filho, 3ª Câmara Cível, j. 19.09.2024; TJ-BA, APL nº 8001167-85.2016.8.05.0018, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 2ª Câmara Cível, j. 26.05.2022; STJ, REsp nº 1878849/TO, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), 1ª Seção, j. 24.02.2022, DJe 15.03.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8001267-35.2019.8.05.0018
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE BARRA
e como apelada
DOCILENE MARQUES DA COSTA
.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cíve
l, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator